Tribunal: TJDFT
Processo: 0704347-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0704347-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANE DOMINGUES CALACA DA COSTA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO PAN S.A., BANCO BMG SA, BANCO SAFRA S A, BANCO PINE S/A, BANCO INBURSA DE INVESTIMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com antecipação de tutela, interposto pela autora contra decisão que, nos autos de ação de repactuação de dívidas por superendividamento (no. 0744760-18.2023.8.07.0001), indeferiu a tutela de urgência consistente na limitação, em 30% da remuneração, das parcelas descontadas em razão dos empréstimos contraídos pela autora. Requer a reforma da decisão agravada para que seja concedida a tutela de urgência com o fim de limitar os descontos ao percentual de 30% dos rendimentos líquidos da agravante. É o relatório. Decido. Constata-se que, na origem (ID196479519), o magistrado do feito proferiu sentença que indeferiu a petição inicial, com fundamento nos artigos 321 parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil e, por conseguinte, resolveu o feito, sem resolução de mérito. Em face do provimento jurisdicional de cognição exauriente, que torna inócua a reforma da decisão agravada, impõe-se reconhecer a perda do objeto do agravo de instrumento, tendo em vista a ocorrência de fato superveniente. Pelo exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, e art. 87, XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Retire-se o processo de pauta. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 14 de junho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator ic